Tribunal: TJDFT
Processo: 0751002-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0751002-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA em face da decisão indeferiu o pedido liminar do Mandado de Segurança impetrado em face de SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL para que fosse suspenso os efeitos do ato administrativo que publicou o aviso de dispensa de Licitação formalizado no processo SEI/GDF no 00060-00375775/2020-74. Verifica-se que, por meio da decisão de ID 21836598, proferida no Plantão Judicial, foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal, estando pendente o exame do mérito do agravo pelo Colegiado. Comunique-se o indeferimento Juízo a quo, dispensando informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões ao agravo de instrumento no prazo legal. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 1 de dezembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora